Tribunal: TJSP
Processo: 1026511-20.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1026511-20.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
FOCCUS INTERNATIONAL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA, é embargado
HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT, NESTE ATO REPRESENTADA POR
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 2/4
VOTO No 48158 (Processo Digital)
Embargos de Declaração no 1026511-20.2019.8.26.0562/50000
Comarca: Santos (11a Vara Cível)
Embargante: FOCCUS INTERNATIONAL AGENCIAMENTO DE
CARGAS LTDA
Embargado: HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT, NESTE
ATO REPRESENTADA POR LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO
LTDA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO AUSENTE -
NENHUMA HIPÓTESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC -
INTENTO MODIFICATIVO - DESCABIMENTO - REEXAME
E REDECISÃO INADMITIDOS - DESCONTENTAMENTO
QUE DEVE SER EXERCIDO PELA VIA DO ESPECIAL -
PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE - EMBARGOS
REJEITADOS.
1-
São declaratórios tempestivos acoimando de
omissa a r. decisão colegiada de fls. 857/859, que, com determinação
(recolhimento do preparo), negou provimento ao recurso da demandada,
a qual afirma que o aresto não enfrentou o questionamento relativo ao
artigo 63, § 1o, do CPC, defende que o termo de responsabilidade não
guarda relação com os Bill of Lading, competência da justiça do Rio de
Janeiro, local da obrigação, reputa-se hipossuficiente, reitera o pedido de
gratuidade, prequestiona a matéria, proclama acolhimento (fls. 01/09).
2-
Recurso comporta conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 3/4
3-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se os declaratórios.
Manifesto o intuito modificativo recursal, não se
aplicando ao caso o artigo 1.022 do CPC, restando prejudicado o
prequestionamento.
Não preside razão à embargante, primeiro porque o v.
aresto se manifestou claramente sobre as matérias arguidas na
apelação, fundamentando o entendimento que levou ao desprovimento
daquele recurso e à manutenção da r. sentença de primeiro grau.
Em segundo lugar, não restou demonstrado o estado
de miserabilidade, restando incogitável a concessão da gratuidade,
sendo certo que não se constata, até o momento, o determinado
recolhimento do preparo, ensejando a inscrição de seu nome junto ao
Cadin.
Demais disso, a expressa eleição do foro de Santos
no documento de fls. 175/176 afasta a incompetência territorial arguida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026511-20.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 4/4
não convencendo a tese de que o termo de responsabilidade não guarda
relação com os conhecimentos de embarque, argumento carecedor de
provas.
É o que se mostra necessário para, sem incidência do
artigo 1.022 do CPC, desacolher o recurso.
Descabidos, nessa via recursal, o reexame e a
redecisão, não deve o descontentamento ser exercido por intermédio de
embargos declaratórios, mas sim pela via do Especial.
Por fim, não se cogita de prequestionamento, tendo
sido analisada toda a jurisprudência e legislação aplicável ao feito,
ressaltando-se uma vez mais a desnecessidade de o julgador rebater
todos os argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando
que motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo
legal.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITO os declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator